Tribunal: TJDFT
Processo: 0002739-12.2016.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. NÃO CONVERSÃO EM ARROLAMENTO DE BENS. INTERESSE DE INCAPAZ. INTIMAÇÃO SUPERVENIENTE DA FAZENDA PÚBLICA. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO ITCD. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse recursal, enquanto pressuposto formal de admissibilidade, representa, em um de seus desdobramentos, a necessidade de que a interposição do recurso tenha por finalidade reverter situação desfavorável produzida pelo decisum contra o qual se dirige.
2. Ao deduzir em seu recurso questões que já foram resolvidas no juízo de origem, o apelante acaba por violar o pressuposto recursal do interesse, já que, neste ponto, a interposição do presente recurso de apelação não busca reverter situação desfavorável que decorra do julgado.
3. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte apelante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ).
4. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.